Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731729-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL DE JESUS LOUREIRO RÉU ESPÓLIO DE: JADER LOUREIRO DIOGENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RACHEL DE JESUS LOUREIRO em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do inventário no 0720478-42.2025.8.07.0001 ajuizado pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora